Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708051-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: FABIO VIEIRA FERREIRA KOYAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos embargos de terceiros opostos em face de FÁBIO VIEIRA FERREIRA KOYAMA, pelo qual a recorrente impugna a penhora de ativos financeiros executada em seu desfavor, por ordem judicial exarada no Cumprimento de Sentença no 0737185-61.2020.8.07.0001, movido pelo agravado contra NURY SALIM BILEL RAAD. Alega a agravante, em síntese, que em 29 de novembro de 2022 foi comunicada do bloqueio judicial de investimentos financeiros que eram mantidos pelo executado perante a instituição, mas que não proveu o depósito dos valores no processo de execução, pois o devedor transferiu seus fundos para a empresa XP Investimentos em 6 de março de 2023. Assevera que “...explicou, nos autos do cumprimento de sentença, que em 06/03/2023 as ações e cotas de Fundos de Investimentos em nome de NURY SALIM BILEL RAAD haviam sido transferidas à XP Investimentos (XP”), por solicitação do investidor. Não obstante, ressaltou que comunicou à XP que os ativos estavam vinculados a bloqueio judicial. Logo, o bloqueio comandado não foi desfeito, porquanto os investimentos em nome de NURY tão somente passaram a estar custodiados (guardados) em Instituição Financeira diversa”. Destaca que chegou a ser expedida ordem de retenção e de recolhimento dos valores à XP investimentos e que juntou aos autos documento intitulado STVM - Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários, que comprova que a transferência foi realizada pelo executado NURY SALIM BILEL RAAD. Afirma que, ainda assim, acabou tendo penhorados valores de sua titularidade, depositados em conta bancária e sem vínculo com o investimento mantido pelo executado, amargando constrição indevida na ordem de R$ 59.977,97 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos). Ressalta que mesmo tendo oposto embargos de terceiro antes do levamento dos valores pelo agravado, o pedido não foi apreciado a tempo pelo Juízo da causa, resultando na expedição de alvará em favor do recorrido, com a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Nesse contexto, afirma que emendou a petição inicial dos embargos de terceiro, requerendo a anulação da penhora e a condenação do agravado à restituição dos valores levantados no bojo do cumprimento de sentença, além e requerer a concessão de tutela de urgência, com as seguintes finalidades: “(a) serem bloqueados os valores levantados pelo Exequente/Agravado nos autos de cumprimento de sentença, oriundos de penhora indevida realizada, garantindo o resultado útil dos embargos de terceiro; (b) expedir ofício à XP Investimentos, para que informe se as ações de Fundos de Investimentos em nome do Executado NURY, que foram transferidas com constrição judicial em 06/03/2023 pela Agravante, permanecem bloqueados, e, caso positivo, para que promova o depósito judicial dos valores constritos.” Defende a presença dos pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência, destacando a probabilidade do direito, ao argumento de que não é responsável pelo cumprimento da obrigação devida pelo agravado, além de não ser parte e não possuir qualquer vínculo com a matéria tratada no Cumprimento de Sentença no 0737185-61.2020.8.07.0001. Sustenta que não poderia ser realizada penhora de pessoa estranha à relação processual, sem que lhe fosse assegurado direito de defesa, de modo que não poderia ser aplicado o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, que trata da conversão da penhora de valores em pagamento, pois o referido dispositivo legal trata da penhora realizada em face da parte executada no processo. Afirma ser injusta a conclusão de que teria descumprido a ordem de bloqueio e transferência do investimento mantido pelo executado, pois “... manifestou, por duas vezes, nos autos de cumprimento de sentença para prestar esclarecimentos acerca da transferência da custódia dos investimentos bloqueados para a XP Investimentos, inclusive com a apresentação da STVM – Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários – assinada por NURY (vide id.166995700, daqueles). Grifa-se, novamente, que o bloqueio judicial não impede a transferência da custódia (guarda) das ações/ cotas, que ainda devem permanecer bloqueadas, mas agora sob os cuidados da XP.” Conclui que “...não é devedora, tampouco executada nos autos de cumprimento de sentença, e sim, mera Corretora de Valores que recepcionou ordem de bloqueio nas contas de NURY e cumpriu essa ordem! Além disso, restou bem demonstrado pela Agravante nos autos dos embargos de terceiro que há não enquadramento em nenhuma das raras hipóteses em que se autoriza a execução em face de terceiro que não figurou como parte na ação de conhecimento, previstas no rol taxativo do art. 790, do CPC.” Alega, por fim que o periculum in mora apto a justificar a concessão da medida liminar reside no “...risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) reside na urgência de que sejam resguardados valores suficientes para fazer frente à devolução da quantia transferida da conta da Agravante, pois, caso contrário, será perdida a utilidade do resultado dos embargos de terceiro, impossibilitando o exercício do direito da parte”. Busca, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja decretado o “...arresto da quantia de R$ 59.977,97 (cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), corrigido desde o levantamento indevido (01/12/2023), junto às contas do Agravado”, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 56391764. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito postulado pela agravante. Não sobeja dúvida de que, no caso em testilha, o arresto vindicado pela agravante é o de natureza cautelar (CPC, art. 301), pois é antecedente ao julgamento da causa, de forma que para seu deferimento, exige-se a verificação casuística da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Sob esse enfoque, a jurisprudência desta Corte de Justiça ratifica o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto faz-se necessário o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. execução de título extrajudicial. TUTELA DE URGÊNCIA. penhora no rosto dos autos. REQUISITOS LEGAIS. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO SISBAJUD. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 2. A adoção de medida de tamanha repercussão no patrimônio alheio, sem um juízo definitivo sobre o direito em discussão e com o diferimento do contraditório, requer elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. (...) (Acórdão 1736166, 07006977120238079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para a concessão da medida cautelar de arresto, em sede de liminar, portanto, é necessário constatar os pressupostos do art. 300 c/c art. 301, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a prova da dívida e a relevância na responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de que esta prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante. Na hipótese, verifico que não se verifica relevância manifesta nas alegações sustentadas pela agravante, tratando-se de matéria que demanda melhor apuração, à luz do contraditório. É necessário reconhecer que existem situações em que o terceiro pode ser responsabilizado pelo descumprimento de decisões judiciais, dentre as quais se destaca a hipótese de penhora de crédito, quando o terceiro que deve ao executado se recusa a dar cumprimento à penhora ordenada nos autos da execução. Destaco que a penhora do crédito do executado perante terceiro é aperfeiçoada pela intimação do devedor da obrigação, a fim de que dê cumprimento a medida constritiva, nos termos do art. 855, I, do CPC, sendo que o art. 856, § 2o, do CPC é expresso no sentido de que: “O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida.” De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A penhora sobre crédito recai sobre direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-se mediante a simples intimação do terceiro, que fica obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples medida, evita-se que o próprio executado receba a importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito exeqüendo. (AREsp n. 2.200.703, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 06/03/2023.)” Assim, entende-se que o descumprimento injustificado da penhora de crédito pelo terceiro devedor do executado permite que este sofra atos constritivos no interesse do exequente, ainda que o não seja parte do processo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO SEM MÉRITO. DISPENSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DATA DA AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS. INTERESSE DE AGIR. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. ARRENDAMENTO DE TERRAS. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. ARRESTO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA AO BEM CONSTRITO. (...) 7. Tendo a constrição ocorrido em face de descumprimento, pelo terceiro, de determinação judicial para que os valores concernentes ao arrendamento de terras devidos ao executado fossem depositados em juízo, não há se falar em invasão de sua esfera patrimonial, porquanto trata-se de crédito devido ao executado, com a finalidade de assegurar a execução; (...) (Acórdão 1216359, 07302178320188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se verifica probabilidade de direito, considerando os argumentos sustentados pela própria agravante, pois reconhece que recebeu comunicação da penhora dos títulos de investimento mantidos pelo executado perante a instituição em 29 de novembro de 2022, além de reconhecer que não deu cumprimento à ordem judicial de depósito dos valores em conta vinculada ao processo de execução até 6 de março de 2023, quando permitiu a livre transferência dos valores pelo devedor. E, em uma primeira vista, não se verifica justificativa plausível para legitimar o descumprimento pela agravante da decisão judicial que decretou a penhora do crédito devido à parte executada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ademais, não se verifica periculum in mora necessário à decretação do arresto cautelar vindicado no recurso, pois não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do agravado. Nesse cenário, revela-se descabido o arresto na hodierna situação dos autos, sobretudo porque a ação de conhecimento versada nos embargos de terceiro deve ser regida sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Em corolário disso, se revela um tanto quanto açodado, no atual estágio processual, considerar hígida a dívida exequenda, sem que ao agravado tenha sido facultada a chance de se manifestarem a respeito da pretensão movida em seu desfavor. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator